Tribunal: STF
Processo: ARE 1558634
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por André Martins Goulart e Paulo Vitor Cruz, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



“APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) E DE TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA (ART. 311 DO CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. PRELIMINAR. REQUERIDA NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. IMPOSSIBILIDADE. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA POR FUNDADAS SUSPEITAS. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 240, § 2º E 244, DO CPP. ABORDAGEM ESCORREITA QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE VULTUOSA QUANTIDADE DE DROGAS. EIVA RECHAÇADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITEADO RECONHECIMENTO DA RETIFICAÇÃO DA DENÚNCIA PARA QUE OS RÉUS SEJAM TAMBÉM CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL NÃO DESCRITAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. DECISÃO ACERTADA DO JUÍZO A QUO. PRETENSÃO RECURSAL QUE VAI ALÉM DA POSSIBILIDADE DE EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP) E QUE SE FOSSE ACOLHIDA AFRONTARIA DIRETAMENTE OS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO E DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ADEMAIS, AINDA QUE FOSSE ACOLHIDA A RETIFICAÇÃO, NÃO SERIA POSSÍVEL CONDENAR OS RÉUS PELO CRIME DESCRITO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06, POIS DURANTE A INSTRUÇÃO NENHUMA PROVA FOI PRODUZIDA A RESPEITO. PEDIDO NEGADO. REFORMA DA PENABASE DO CRIME DE TRÁFICO REQUERIDA PELA ACUSAÇÃO E PELA DEFESA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDO. APREENSÃO DE 284 KG (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO QUILOS) DE MACONHA QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 3/5 (TRÊS QUINTOS). PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTA CORTE. PEDIDO DA ACUSAÇÃO ACOLHIDO. PLEITO DEFENSIVO DESPROVIDO. REQUERIDA POR AMBOS OS RÉUS APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, CONSTANTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06, NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RÉUS QUE SE DEDICAVAM ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS COM HABITUALIDADE. REFORMA DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DESCRITO NO ART. 311 DO CTB REQUERIDA PELA ACUSAÇÃO E PELA DEFESA. ÓRGÃO MINISTERIAL QUE REQUER A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INC. II, "B", DO CP E DEFESA QUE REQUER QUE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PRODUZA EFEITOS NO CÁLCULO, AINDA QUE A PENA FIQUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO STJ. ACOLHIMENTO DO PEDIDO FORMULADO PELA ACUSAÇÃO. RÉU QUE EMPREENDEU FUGA PARA TENTAR ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME DO TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVANTE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. REPRIMENDA READEQUADA COM A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ALUDIDA AGRAVANTE E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



(Apelação Criminal nº 5001491-70.2023.8.24.0045/SC, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator: Desembargador Alexandre D’ivanenko, j. 11/07/2024)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, X, XI, XLVI e LVI, da Constituição da República.



    Alega nulidade da busca veicular e posterior busca domiciliar, em razão da inexistência de elementos concretos que configurassem fundada suspeita capaz de justificar a abordagem realizada pelos policiais.



    Além disso, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que os agravantes preenchem todos os requisitos necessários. Ressalta que são primários, possuem bons antecedentes, não se dedicam à atividade criminosa, tampouco integram organização criminosa. 



    Quanto ao agravante Paulo Vitor Cruz, pugna pelo redimensionamento da pena ante o reconhecimento da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria.



    Requer o conhecimento e o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja conhecido e apreciado por esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, vejamos:



    “In casu, insurge-se o Recorrente em face da Decisão da Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que conheceu o Recurso de Apelação da Defesa, porém, negou-lhe provimento, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Assim, resta demonstrada a repercussão geral, com relação ao presente Recurso Extraordinário, devendo-o ser admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.”



    Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Quanto à alegada nulidade da busca veicular e posterior busca domiciliar, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afastou a nulidade apontada e manteve a condenação dos recorrentes, sob os seguintes fundamentos:



    “(...)



    Como se vê, diferentemente do que tenta fazer crer a defesa, não há de se falar em nulidade decorrente da abordagem policial. 



    Isso porque, conforme restou comprovado, os policiais estavam em rondas pelo bairro Pontal, quando avistaram os veículos Fiat/Uno e EcoSport saindo do interior de uma residência. Afirmaram que a EcoSport tinha um edredom tampando o bagageiro de forma irregular e "a suspensão do veículo estava muito baixa, caracterizando que tinha algo pesado no porta-malas, coberto pelo pano" , o que levantou fundada suspeita na guarnição, motivo pelo qual efetuaram os sinais sonoros e deram ordem de parada, oportunidade em que os réus empreenderam fuga, colidiram com outros veículos, sendo na sequência perseguidos e abordados, oportunidade em que os policiais lograram encontrar e apreender, no veículo EcoSport conduzido por Paulo, 141 kg (cento e quarenta e um quilos) de maconha. Diante dos fatos, e dando sequência a abordagem, os policiais foram até a residência de André e lá encontraram o restante da droga, além de muitos apetrechos utilizados para o fracionamento e embalagem dos entorpecentes. 



    Desse modo, fica evidente que a busca veicular não se deu sem razões, nem que os policiais foram os agentes provocadores da situação flagrancial, como tenta fazer crer a defesa. 



    Vale ressaltar que as próprias fotos constantes no boletim de ocorrência comprovam, de forma isenta de dúvidas, que o veículo EcoSport estava transportando algo de forma irregular, o que por si só já bastava para levantar as "fundadas suspeitas" e legitimar a ação dos policiais (ev. 41):



    (...)



    No presente feito, conforme demonstrado, havia sim justa causa para a abordagem e, posterior, busca pessoal e veicular, independentemente de autorização judicial. E, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, as buscas realizadas não foram ilegais, já que ao transportar algo de forma irregular e empreender fuga após receber ordem de parada, fica evidente que os policiais tinham fundadas razões (e até mesmo o dever) de proceder as revistas. Logo, não foi uma abordagem aleatória, com encontro fortuito de drogas como tenta fazer crer a defesa. 



    Por fim, no que se refere a busca na residência de André, vale relembrar que o art. 144, § 5º, da Constituição Federal de 1988, preceitua que aos policiais militares cabe o exercício do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, de modo que fica evidente que os policiais, diante das fundadas suspeitas, precisavam ir até a casa do réu para confirmar as informações repassadas pelo corréu Paulo. 



    Não se ignora que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5.º, inc. XI, da CF). 



    Contudo, no presente caso, a fundada suspeita era de que André estava praticando o crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, o qual, conforme entendimento sedimentado, possui natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo. E tendo em vista que o art. 303 do Código de Processo Penal normatiza que: "Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência", verifica-se que a ação dos policiais foi legítima.



    (...)



    Assim sendo, afasto a prejudicial arguida. E inexistentes outras preliminares a serem apreciadas, nem mesmo de ofício, passo à análise do mérito.”



    Vê-se portanto, que a Corte Estadual manteve a condenação ao entender que, no caso em análise, restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal e posterior busca domiciliar. 



    Na espécie, os policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram os veículos Fiat/Uno e EcoSport saindo do interior de uma residência. Ao perceberem que o bagageiro da EcoSport estava sendo tampado de forma irregular, optaram por realizar a abordagem, ocasião em que os recorrentes empreenderam fuga e acabaram colidindo com outros veículos. Após a perseguição, foram encontrados 141 (cento e quarenta e um) quilos de maconha no interior do veículo conduzido pelo agravante Paulo, o qual indicou o local da residência onde havia buscado os entorpecentes. 



    Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o local, ocasião em que foram encontrados mais 140 (cento e quarenta) quilos de maconha, além de diversos materiais para fracionar e embalar os entorpecentes. 



    Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, permitindo a relativização da regra constitucional, razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. 



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”



    (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Ademais, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Por fim, quanto à alegada violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, ressalto que esta Suprema Corte entendeu que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal possui natureza infraconstitucional (Tema nº 182 da Repercussão Geral). Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STF já assentou que não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Tema 182). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 872524 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 01-08-2018)



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Negativa de autoria. Individualização da pena. Matéria infraconstitucional. Tema 182-RG/STF. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF e Tema 182-RG/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1527438 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-02-2025)



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões dos agravantes em relação à revisão da dosimetria da pena, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional (Lei 11.343/06 e Código Penal) aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1478916 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-04-2024 PUBLIC 02-05-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 14.826/03. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1387494 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 18-08-2022 PUBLIC 19-08-2022)



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Causa de diminuição de pena. Fundamentação. Legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interpost